Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A TESE INICIAL. AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELOS AUTORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial referente à transferência de infrações e débitos, inerentes a veículo, para o nome do segundo requerente. A parte recorrente alega ter havido cerceamento de defesa, em razão da ausência de oitiva das testemunhas arroladas. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

III. Certo é que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. Não obstante, o contraditório e a ampla defesa são direitos garantidos pela Constituição Federal em seu art. 5o, LV. O art. 369 do CPC dispõe ainda que “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.” Assim, quando a prova requerida é o único meio à disposição da parte para tentar provar o fato constitutivo de seu direito, é dever do magistrado deferir sua produção, sob pena de malferir o direito à ampla defesa.

IV. No caso dos autos, o Juízo de origem sustentou suas razões de decidir na ausência de prova de que o segundo requerente era o condutor do veículo no momento do cometimento das infrações. No entanto, conforme descrito na petição inicial, os autores alegam ter celebrado negócio de compra e venda do veículo, o que seria suficiente para configurar o real condutor. Além disso, há ainda pedido para anotação do comunicado de venda do veículo ao segundo autor, pedido este que sequer foi apreciado pelo Juízo de origem.

V. Nessa linha, é impositiva a produção da prova testemunhal requerida pelos autores a fim de que seja demonstrada a realização do negócio jurídico e também quem era o condutor do veículo. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Destaque-se, conduto, que a anulação da sentença não vincula o Juízo de origem a julgar procedentes os pedidos, em especial o de transferência das infrações e débitos, sobretudo considerando o disposto na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ.

VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva das testemunhas arrolada pelos recorrentes.

VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.